Tribunal: TJBA
Processo: 8002022-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002022-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS THIAGO OLIVEIRA NOGUEIRA e outros Advogado(s): ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, visando à revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, especialmente quanto à autoria delitiva e à necessidade da medida extrema; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal. 3. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi do delito, praticado com emprego de arma de fogo contra diversas vítimas, bem como o histórico criminal do paciente, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 5. O reconhecimento fotográfico não constituiu fundamento isolado da custódia, estando amparado por outros elementos colhidos na investigação policial, o que afasta, em juízo sumário, a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria. 6. Inexistência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o lapso temporal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se verificando desídia estatal, especialmente diante fuga do acusado do distrito da culpa, da designação de audiência de instrução para o dia 04/02/2026 e da regular tramitação do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva. 2. Não configura constrangimento ilegal o alegado excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita regularmente e dentro de parâmetros razoáveis.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.958/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, HC 495.854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002022-69.2026.8.05.0000, relativo a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Brumado/Ba, sendo Impetrante o Bel. Átila de Almeida Oliveira e Paciente Carlos Thiago Oliveira Nogueira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.